Tribunal: TJES
Processo: 0002667-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002667-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, C
IVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO.
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A

mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso, se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2)
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

3
)
A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República.

4
)
Demonstrado o dano material e o nexo de causalidade por laudo não infirmado tecnicamente, a seguradora faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos.

5
) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo a recorrida, o apelo não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao ressarcimento de quantia paga pela seguradora apelada em razão de oscilação na rede de distribuição de energia, que teria provocado dano ao elevador do condomínio e a equipamentos eletrônicos dos segurados, no valor de R$ 4.139,00.

De início, oportuno registrar que o direito da seguradora de sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Fincada essa premissa, este Tribunal perfilha o entendimento de que
a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
como subsegue
:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária, é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada logrou demonstrar por meio de laudo técnico que os danos no elevador social e no equipamento eletrônico foram ocasionados por oscilação de energia e sobrecarga elétrica:

“em virtude do dano elétrico ocorrido, que teve origem, muito provavelmente, pela brusca variação de tensão na rede local, torna-se absolutamente necessária o rebobinamento deste motor. Não havendo alternativa no momento, formos forçados a deixar o elevador sem alimentação elétrica até que seja efetuado o reparo no equipamento.” (Parecer Técnico fornecido pela empresa SINERGIA).” (fl. 31/46).

“...erro ao entrar no sistema operacional: biso da placa-mãe danificada, não reconhecendo o Hard Disk: possível causa foi oscilação de energia elétrico, afetando esses componentes da placa e solução: equipamento sem recuperação – sem peça no mercado” (Parecer Técnico fornecido pela Informática Com LTDA ME).

Conquanto a apelante sustente a unilateralidade do laudo, não trouxe nenhum elemento capaz de afastar a conclusão alcançada.

Vale rememorar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

No que se refere às diligências estabelecidas nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANAEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, trata-se de instauração administrativa junto à fornecedora para apuração da causalidade, como é o caso da comunicação dos danos elétricos no prazo de 90 (noventa) dias.

Entretanto, além de o requerimento administrativo não ser condição indispensável para o ajuizamento a ação, o equipamento danificado consiste em meio de locomoção utilizado constantemente pelo condomínio, o que reclama maior celeridade no conserto ou troca do bem, de modo que o procedimento administrativo constante da norma acima mencionada deve observar parâmetros constitucionais de razoabilidade para solução da falha diagnosticada.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE ELEVADOR. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO OFICIAL CONCLUINDO PELO NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS CAUSADOS AO ELEVADOR DO SEGURADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. 4) Os diversos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeito no inversor de frequência do elevador do condomínio segurado) e a queda e oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo do elevador danificado, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante. 5)
O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi a oscilação do fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com o condomínio segurado. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com o documento acostado pela requerida, confeccionado diretamente por ela para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial. 6) Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 8) O não conhecimento ou o desprovimento do recurso enseja o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos advogados da parte vencedora, ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa na demanda, ante a finalidade da norma em evitar a interposição de recursos infundados ou manifestamente protelatórios. 9) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070300561, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Cumpre destacar a comprovação do prejuízo material, a abertura de sinistro e o pagamento pela seguradora.

Logo, não infirmada a ocorrência de oscilação na rede elétrica e demonstrado o nexo de causalidade em relação ao dano ao equipamento, impõe-se a manutenção da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Fixados honorários advocatícios no patamar máximo pelo juízo
a quo
, deixo
de majorá-los, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)